Tribunal: TJDFT
Processo: 0729810-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É possível a juntada de documentos novos em âmbito recursal, desde que destinados a fazer prova de fato ou direito superveniente à prolação do decisum recorrido. Se tais documentos já estavam acessíveis à parte e esta, no momento oportuno, não os apresentou, opera-se a preclusão consumativa para sua juntada ao recurso.
2. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação.
3. Incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida.
4. Recurso improvido.